Tribunal: TJDFT
Processo: 0009322-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009322-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 77746144, o Distrito Federal comprovou o pagamento da requisição de pequeno valor expedida em favor de EMERSON KUPLICH DE OLIVEIRA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS CONTRATUAIS) – ID 69769864. No ID: 78399402, o SINDIRETA concordou com os montantes depositados. Ante o pagamento, declaro extinta a execução em face de EMERSON KUPLICH DE OLIVEIRA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS CONTRATUAIS). Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Após, digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 78409260. Brasília, 12 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR